Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732041-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE APELADO: JULIO CALS DE ALENCAR, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL MINAS GERAIS, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL NO RIO GRANDE DO NORTE, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de INTEMPESTIVIDADE, suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator